Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-60.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHA MAIOR. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ALIMENTANDA. CURSO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE. MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. DIMINUIÇÃO. PROVAS COLIGIDAS.
1. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Este dever, contudo, possui caráter excepcional, sendo necessário observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, na oportunidade do cotejo das condições do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia os alimentos, com a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil. Precedentes.
2. Restando demonstrado que a apelada/alimentada é maior de idade (21 anos), constituiu unidade familiar, sem que haja provas de incapacidade laborativa, encontra-se matriculada em curso profissionalizante e informa estar à procura de emprego, forçoso concluir pela manutenção da diminuição do percentual descontado da remuneração de seu pai/apelado, mormente quando este comprova diminuição de sua capacidade contributiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.